Tribunal: TCU
Processo: 025.733/2006-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que apreciou recursos de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial oriunda de conversão de auditoria realizada com o objetivo de verificar indícios de fraudes em licitações e contratações que teriam ocasionado possíveis desvios de recursos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Rosângela Aló Pinto, Gráfica e Editora Regis Aló Ltda., Fernando Antonio de Lima Cananea, Supricomp Distrib de Produtos Eletrônicos Ltda., Silvana Conceição de Lima, New Pel Comércio de Materiais e Serviços Ltda. e João Baptista Vieira contra o Acórdão 2104/2020-TCU-Plenário , que apreciou recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2169/2013-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Fernando Antonio de Lima Cananea, Supricomp Distrib de Produtos Eletrônicos Ltda., Silvana Conceição de Lima e New Pel Comércio de Materiais e Serviços Ltda. para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por João Baptista Vieira para, no mérito, acolhê-los, de modo a tornar insubsistente o item 9.7 do citado Acórdão 2169/2013-TCU-Plenário , em relação ao embargante; 9.3. conhecer dos embargos de declaração opostos por Rosângela Aló Pinto e Gráfica e Editora Regis Aló Ltda. para, no mérito, acolhê-los, de modo a tornar insubsistentes, em relação às embargantes, o item 9.2 do Acórdão 2104/2020-TCU-Plenário e os itens e subitens 9.3.25, 9.3.26; 9.3.39; 9.4; 9.5 e 9.7 do Acórdão 2169/2013-TCU-Plenário ; 9.4. remeter cópia da presente deliberação ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, para que examine a conveniência e oportunidade de adotar as medidas processuais que entender pertinentes, dentro de sua esfera de competências, à luz das considerações tecidas no Voto condutor; 9.5. dar conhecimento da presente deliberação aos embargantes.